Tribunal: TJSP
Processo: 1004846-43.2024.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Presencial
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que deferiu tutela recursal requerida em apelação. Julgamento do recurso principal por esta C. 5a Câmara de Direito Público. Perda superveniente do objeto do recurso. Falta de interesse recursal. Aplicação do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.